Tribunal: TJSP
Processo: 2286532-56.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONSIGNAÇÃO DO EQUIVALENTE A 30% DAS PRESTAÇÕES CONTRATADAS. Tutela de urgência indeferida pelo juízo de primeiro grau. Propositura da ação de revisão de contrato que não inibe a caracterização da mora (Súmula n. 380 do Col. STJ). Consignação, na hipótese do caso concreto, sem a

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONSIGNAÇÃO DO EQUIVALENTE A 30% DAS PRESTAÇÕES CONTRATADAS. Tutela de urgência indeferida pelo juízo de primeiro grau. Propositura da ação de revisão de contrato que não inibe a caracterização da mora (Súmula n. 380 do Col. STJ). Consignação, na hipótese do caso concreto, sem a habilidade de inibir a caracterização da mora. Obrigação que deve ser cumprida no tempo e no modo solenizado. Adimplemento das prestações, na forma acordada, que não impede a revisão do contrato e, em sendo procedente no todo ou em parte, que o agravado reembolse o indébito. Impossibilidade de evitar o desabono ao crédito, muito menos de preservar a posse direta dos veículos financiados. Estudo contábil unilateral que não induz a verificação da existência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações. Desabono de devedores nos serviços de proteção ao crédito que não é abusivo ou ilegal (art. 43, § 1o, do CDC).

Recurso desprovido.